Tribunal: TJMT
Processo: 1020014-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020014-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE AGUIAR DA COSTA - CPF: 068.645.221-64 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), 1A VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS JUVENCIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA POR IMPOSSIBILIDADE LOGÍSTICA DE RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, objetivando o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, diante do cancelamento da sessão plenária em razão da impossibilidade de recambiamento do acusado custodiado em outro Estado, bem como ausência de fundamentos concretos para manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o adiamento da sessão plenária do Tribunal do Júri por impossibilidade logística de recambiamento do réu configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e

(
ii
) estabelecer se subsistem fundamentos concretos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo após a pronúncia exige demonstração de inércia injustificada do Poder Judiciário, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se realizando de forma meramente aritmética.

4. O cancelamento da sessão plenária decorre de impossibilidade logística de recambiamento do paciente custodiado em outro Estado da Federação, circunstância alheia à vontade do órgão jurisdicional e incompatível com a caracterização de desídia estatal.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto na fuga do distrito da culpa por período superior a dois anos e na recaptura do paciente em outra unidade federativa, circunstâncias que evidenciam risco à aplicação da lei penal.

6. A contemporaneidade da prisão cautelar decorre da persistência dos elementos concretos de risco que motivaram a segregação, e não do simples decurso temporal entre o fato e a decisão judicial.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da presença do periculum
libertatis
, sendo irrelevantes, por si sós, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O adiamento da sessão plenária do Tribunal do Júri por impossibilidade logística de recambiamento do réu, sem demonstração de desídia estatal, não configura excesso de prazo apto a ensejar revogação da prisão preventiva.

2. A fuga do distrito da culpa e a recaptura do acusado em outro Estado constituem fundamentos concretos idôneos para manutenção da prisão preventiva visando assegurar a aplicação da lei penal.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presentes elementos concretos demonstrativos do periculum
libertatis
.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII, LXXVIII e XXXVIII; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, no 5; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 315, 316, 319, 428, 647 e seguintes; CP, art. 121, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 21; TJMT, N.U 1010100-09.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 13.05.2026; TJMT, N.U 1010097-54.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva, j. 28.04.2026; TJMT, N.U 1048290-75.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
José Aguiar da Costa
, objetivando o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n. 1000714-51.2024.8.11.0023, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25.05.2025, pronunciado em 10.09.2025 por suposta prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, IV, do CP] sem que, até a data da impetração, o julgamento pelo Tribunal do Júri houvesse se realizado.

Argumenta que a sessão plenária designada para 05.05.2026 foi cancelada em razão da impossibilidade logística de recambiamento do paciente do Estado do Pará para a Comarca de Peixoto de Azevedo – MT, falha da qual atribui exclusivamente ao Estado, sem que nova data tenha sido desde logo fixada.

Aduz que o prazo de seis meses previsto no art. 428 do CPP para a realização do julgamento, contado do trânsito em julgado da pronúncia, já se encontra superado, caracterizando excesso de prazo irrazoável e constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Arrazoa, por fim, que a prisão preventiva é desproporcional, lastreada tão somente na gravidade abstrata do delito e com viés de antecipação de pena, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP].

Requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi indeferida por este Relator [id. 366422358], ao fundamento de que a decisão impugnada não se revelava, em cognição sumária, teratológica ou desprovida de fundamentação idônea, sendo que a aferição do excesso de prazo reclamava instrução regular do
writ
com as informações da autoridade coatora.

O Juízo da 1a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo prestou as informações solicitadas [id. 366890876], confirmando os fundamentos da decisão por ele prolatada e esclarecendo que foram expedidos ofícios, determinando o recambiamento do paciente no prazo improrrogável de quinze dias, com previsão de comunicação às Corregedorias competentes em caso de descumprimento, para nova designação da sessão plenária do Tribunal do Juri.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem,
sustentando a ausência de excesso de prazo injustificado, a presença de fundamentos concretos para a manutenção da custódia.
Verbis
:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia e na decisão que adiou a sessão plenária do Tribunal do Júri – Pedido de revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares – Impossibilidade – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – Fuga do distrito da culpa – Paciente foragido por mais de dois anos – Recaptura em outra unidade federativa – Decisão devidamente fundamentada – Réu pronunciado – Adiamento da sessão do tribunal do júri por questões logísticas – Ausência de desídia estatal – Excesso de prazo não configurado – Contemporaneidade da custódia evidenciada – Medidas cautelares diversas insuficientes – Constrangimento ilegal não demonstrado – Parecer pela denegação da ordem.
[id. 367375890]

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

O
habeas corpus
, notável remédio constitucional de índole garantista, presta-se a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidades ou abusos de poder [art. 5o, LXVIII, da CF/88], não se prestando, contudo, a substituir instâncias ordinárias no reexame do mérito da persecução penal, nem a servir de via para o revolvimento do acervo probatório da causa originária. A sua cognição, por natureza restrita, circunscreve-se à aferição da existência de constrangimento ilegal manifesto ao
status
libertatis
do paciente.

Conhece-se do
writ
, presentes os pressupostos de admissibilidade. Pois bem.

A impetração elege como tese nuclear a ocorrência de
excesso de prazo
irrazoável na custódia cautelar, sustentando que o julgamento pelo Tribunal do Júri não se realizou no prazo de seis meses contado do trânsito em julgado da pronúncia, nos termos do art. 428 do CPP.

A pretensão, todavia, não prospera.

Cediço que a Súmula 21 do STJ orienta que, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. E a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte tem reafirmado que eventual excesso de prazo posterior à pronúncia somente caracteriza constrangimento ilegal quando demonstrada inércia injustificada do Poder Judiciário, aferição que não se realiza de forma puramente aritmética, mas mediante juízo de razoabilidade que sopesa as peculiaridades do caso concreto, em observância à garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/88.

Assim,
“a análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a ausência de desídia estatal.”
[TJMT, N.U 1010100-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 14/05/2026]

In
casu
, ressai da decisão apontada como coatora [id. 366235398, pp. 3/6], a sessão plenária foi redesignada para 05.05.2026 justamente para acolher o requerimento da própria Defensoria Pública de presença presencial do acusado. O cancelamento posterior do ato resultou da impossibilidade material de recambiamento do paciente custodiado no Estado do Pará, a distância de aproximadamente 1.900 km da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, circunstância que exige articulação operacional entre múltiplos órgãos de administração penitenciária de dois Estados distintos e se submete a limitações logísticas alheias à vontade do órgão jurisdicional.

Tão logo se verificou o óbice, o Juízo
a quo
não permaneceu inerte e determinou
“A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Segurança Pública / Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso (SEAP/MT), para que, no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias, promova o RECAMBIAMENTO do réu pronunciado JOSÉ AGUIAR DA COSTA do estabelecimento prisional localizado na Comarca de Itaituba/PA ou Santa Izabel/PA para a Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, viabilizando a redesignação da sessão plenária”
[id. 36623539, 8, p.5].

Diante destes fatos, não se vislumbra qualquer desídia estatal, de modo que este tribunal entende que
“a redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri, quando motivada por razões administrativo-logísticas e sem demonstração de desídia estatal, não configura constrangimento ilegal”
[TJMT, N.U 1010097-54.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 05/05/2026]

Por fim, ressai que o art. 428 do CPP mencionado pela impetração não se amolda com precisão à hipótese dos autos, porquanto, referido preceito cuida do desaforamento fundado em excesso de serviço, instituto voltado à situação em que o Juízo não consegue pautar o júri em razão do volume de processos em andamento, e não à impossibilidade logística pontual e transitória de recambiamento de preso custodiado em outro Estado, como se verifica no caso em exame.

Assim, a invocação desse dispositivo como critério de prazo rígido e absoluto se afasta do contexto normativo para o qual foi concebido.

Por conseguinte, a impetração sustenta, ainda, que a custódia estaria fundada apenas na gravidade abstrata do delito e serviria como antecipação de pena, em violação ao art. 313, § 2o, do CPP.

O exame da decisão impugnada, contudo, não confirma essa assertiva.

Verifica-se que o Juízo
a quo
procedeu ao reexame autônomo da subsistência da medida cautelar, nos termos do art. 316,
caput
e parágrafo único, do CPP, e identificou dois fundamentos concretos e independentes para a manutenção da custódia.

Na decisão, o Juízo
a quo
apontou que o paciente, após a prática do homicídio em 18.11.2023, deixou o distrito da culpa e permaneceu em situação de fuga por período superior a dois anos, somente sendo localizado e recapturado em 25.05.2025, no Estado do Pará, por iniciativa dos órgãos de segurança pública e não por apresentação espontânea.

Esse comportamento de fuga sustenta, com densidade probatória suficiente, o prognóstico de que o acusado, caso restituído à liberdade, novamente empreenderá esforços para se subtrair à prestação jurisdicional, esvaziando a utilidade do processo e comprometendo a eventual aplicação da sanção penal, de modo que a cautelar visa assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, imperativo consignar que a contemporaneidade da medida cautelar não é aferida pelo simples transcurso do tempo entre o fato e a decisão, mas pela persistência dos elementos concretos de risco que a motivaram.

Assim sendo, esta Quarta Câmara Criminal possui o entendimento de que
“A manutenção da prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos extraídos da gravidade objetiva do delito e do modus operandi empregado, além da fuga do distrito da culpa e de registros de condutas anteriores, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.”

[TJMT, N.U 1048290-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026].

Assim sendo, verifica-se que o Juízo
a quo
consignou expressamente, ao proceder à revisão periódica exigida pelo art. 316 do CPP, que não se verificou qualquer alteração fático-jurídica capaz de infirmar os fundamentos da custódia, e a análise dos autos não evidencia equívoco nessa conclusão.

Por demais, corolário lógico que as medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, não havendo falar em sua aplicabilidade e, no que tange aos predicados pessoais do paciente, a jurisprudência desta Câmara é uniforme no sentido de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm força para afastar a custódia cautelar.

Nessa toada, o Enunciado Orientativo n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é cristalino ao dispor que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Assim sendo, restaram plenamente caracterizados tanto o
fumus
commissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Para fins de prequestionamento, consigna-se que foram apreciadas todas as questões constitucionais e infraconstitucionais deduzidas na impetração, inclusive as pertinentes ao art. 5o,
incs
. LXVIII, LV, LXXVIII e XXXVIII, da Constituição Federal, ao art. 7o, no 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e aos
arts
. 282, 312, 313, 315, 316, 319 e 428, todos do Código de Processo Penal. Eventuais embargos de declaração opostos com o exclusivo propósito protelatório estarão sujeitos à multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva de
José Aguiar da Costa
, com fundamento nos
arts
. 312,
caput
, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026